Tribunal: STF
Processo: ADI 816
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-22
Data de publicação: 1996-08-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCISOS VI, VII, VIII E IX, DO ART. 16, DA LEI Nº 1.137, DE
14.09.92, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Tratando-se de dispositivos que, por haverem
estendido vantagem funcional a servidores que não haviam
sido por ela contemplados no projeto enviado à Assembléia
Legislativa pelo chefe do Poder Executivo, no exercício de
competência privativa prevista no art. 61, § 1º, II, a e c,
da Constituição Federal, padecem de inconstitucionalidade
formal, por afronta à norma do art. 63, I, da mesma Carta.
           Procedência da ação.
.